Tribunal: STF
Processo: Rcl 56453
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324. Contrato de prestação de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A conclusão pela existência de vínculo empregatício no presente caso afronta o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, bem como a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida, de modo a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário.



    2. Agravo regimental não provido.